Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700305-09.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: RAISSON DA SILVA MENDES DECISÃO DE MÉRITO 1. Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra a decisão sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, proposta em desfavor de Raisson da Silva Mendes, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 485, I, c/c 330, IV, e 321 – ID no 24356759). 2. Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 24356762, o apelante alega que não deixou de cumprir o comando judicial, mas requereu prazo maior para poder realizar o protesto, por ser procedimento demorado. 4. Acrescenta que o Juiz não indeferiu o prazo requerido e que, ao menos por economia processual, deve ser dado provimento ao apelo, já que seria possível ajuizar nova ação com o mesmo pedido. 5. Pede a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 6. Preparo comprovado (IDs no 24356763 e no 24356764). 7. Sem contrarrazões. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 1890483/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021. 11. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 12. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 13. A ação foi proposta em 19/1/2021. Em 20/1/2021, o Juiz consignou que “[...] deve a parte autora instruir a inicial com o comprovante de que a notificação premonitória que endereçara à parte devedora fiduciária atingira a plena satisfação de constituir o réu em mora, porquanto é inválida a notificação extrajudicial realizada, como no caso dos autos, sem a efetiva demonstração do seu recebimento pelo devedor [...]”. Na sequência, determinou emenda à inicial, sob pena de indeferimento (ID no 24356941). 14. Em 5/2/2021 foi proferido novo despacho concedendo derradeiro prazo para o autor comprovar a remessa da notificação premonitória ao endereço informado no contrato e seu efetivo recebimento, ainda que por terceiro (ID no 24356498). 15. Agravo de instrumento (proc. no 0703946-35.2021.8.07.0000) interposto pelo autor não foi conhecido por decisão desta relatoria em 9/2/2021 (ID no 24356500). 16. Despacho de 19/2/2021 renovou a determinação de emenda (ID no 24356506). 17. O autor juntou petição requerendo, em 26/2/2021, dilação do prazo para comprovar a mora do réu (ID no 24356508). 18. Sobreveio a sentença que extinguiu o feito por inobservância da determinação de emenda à inicial em 3/3/2021 (ID no 24356759). 19. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (STJ, Súmula no 72). 20. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, ainda que o AR não tenha sido entregue ao próprio devedor, considera-se cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). Precedentes: REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019 e REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020. 21. O devedor tem o dever de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos: Acórdão 1311018, 07103840520208070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. A sentença deve ser cassada. 23. Inaplicável a teoria da causa madura em virtude do rito especial da ação de busca e apreensão. DISPOSITIVO 24. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. 25. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO